Tribunal: TJSP
Processo: 1037397-52.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"ILEGITIMIDADE PASSIVA – Contrato de seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo que foi firmado diretamente com a financeira-apelante – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.
SEGURO PRESTAMISTA – Indenização securitária vinculada a contrato de financiamento de veículo – Relação de consumo - Descabimento da negativa da seguradora - Hipótese em que, na data do falecimento

Ementa:
"ILEGITIMIDADE PASSIVA – Contrato de seguro vinculado a contrato de financiamento de veículo que foi firmado diretamente com a financeira-apelante – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.
SEGURO PRESTAMISTA – Indenização securitária vinculada a contrato de financiamento de veículo – Relação de consumo - Descabimento da negativa da seguradora - Hipótese em que, na data do falecimento da segurada, o contrato de seguro estava em vigor – Inexistência de prova apresentada pela financeira-apelante da ocorrência de qualquer causa impeditiva da renovação automática prevista em contrato – Alegação dos apelados de que a "de cujus" efetuava os pagamentos, não esboroada pela apelante, sendo seu o ônus – Inexistência de prova de notificação, nos termos da Súmula 616 do E.STJ - Ação procedente – Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037397-52.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados SARA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA FONSECA (JUSTIÇA
GRATUITA), FABIANO APARECIDO BATISTA DE OLIVEIRA FONSECA
(JUSTIÇA GRATUITA) e DENIS CARLOS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037397-52.2019.8.26.0506 -Voto no 48921
2
VOTO No: 48921
APEL No: 1037397-52.2019.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APTE : BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDOS : SARA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA
FONSECA E OUTROS
“ILEGITIMIDADE PASSIVA
Contrato de seguro
vinculado a contrato de financiamento de veículo que foi
firmado diretamente com a financeira-apelante Preliminar
rejeitada Recurso improvido.
SEGURO PRESTAMISTA
Indenização securitária
vinculada a contrato de financiamento de veículo Relação
de consumo - Descabimento da negativa da seguradora -
Hipótese em que, na data do falecimento da segurada, o
contrato de seguro estava em vigor Inexistência de prova
apresentada pela financeira-apelante da ocorrência de
qualquer causa impeditiva da renovação automática prevista
em contrato Alegação dos apelados de que a “de cujus”
efetuava os pagamentos, não esboroada pela apelante, sendo
seu o ônus
Inexistência de prova de notificação, nos
termos da Súmula 616 do E.STJ - Ação procedente

Recurso improvido.“
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou procedente ação de obrigação
de fazer com pedido de indenização por danos
morais que lhe moveram os apelados, alegando,
preliminarmente, que deve ser atribuído o efeito
suspensivo ao recurso; é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da lide, pois o seguro
foi
firmado
com
a
seguradora
Cardif;
a
instituição financeira apenas cede o crédito
para que a parte possa adquirir o bem, não
possuindo vínculo com o financiamento. Quanto
ao mérito, afirma que o seguro prestamista está
com a vigência expirada, conforme demonstra o
documento de fls. 49; a segurada quando de sua
morte já não tinha mais direito ao prêmio
securitário.
Efetuou-se o preparo.
Os apelados responderam, afirmando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037397-52.2019.8.26.0506 -Voto no 48921
3
que o contrato foi firmado por intermédio da
financeira que divulgou o produto e prestou
informações
ao
consumidor,
atrelando
a
contratação do seguro à do financiamento a fim
de garantir a quitação do saldo devedor; a
apelante
é
parte
legítima,
devendo
ser
responsabilizada pela indenização; o prazo era
de dois anos prorrogáveis por mais dois anos;
houve renovação automática diante da falta de
manifestação da segurada em sentido oposto.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o
recurso.
Trata-se de ação em que os autores
pleiteiam o pagamento de indenização securitária
decorrente
de
contrato
de
seguro
de
vida
prestamista vinculado ao financiamento firmado
com a ré-apelante para aquisição de veículo.
Preliminarmente,
rejeita-se
a
alegação de ilegitimidade passiva, pois toda a
formalização da avença foi firmada entre a
segurada e a financeira que atrelou o seguro ao
financiamento.
Neste sentido:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA

Seguro
prestamista vinculado a contrato de
financiamento
Sentença procedente

Recurso da ré BV Financeira S/A

Ilegitimidade
passiva

Alegação
afastada
Contrato de financiamento
de veículo firmado com a instituição
financeira, sendo essa beneficiária
direta
da
operação

Pertinência
subjetiva
passiva
evidenciada
-
Recurso
não
provido.”
(Apel.
no
1022356-71.2019.8.26.0562
Rel. Des.
ACHILE ALESINA 15a Câmara de Direito
Privado j. 02/07/2 020)
Quanto ao mérito, patente que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037397-52.2019.8.26.0506 -Voto no 48921
4
relação estabelecida entre as partes caracteriza-
se como de consumo. Com efeito, deverão ser
aplicadas as normas do Código de Defesa do
Consumidor
ao
caso,
conforme
entendimento
sumulado pelo STJ (Súmula 297) e consolidado
pelo STF no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
Em que pese a incidência da norma
protetiva, razão não assiste à apelante.
O contrato de financiamento foi
firmado aos 21/11/2 016 com vencimento da
primeira parcela previsto para 21/12/2 016 e da
última para 21/11/2020 (fls. 24).
Ademais, no certificado de seguro
consta sua vigência de 22/11/2 016 a 22/11/2 018
(fls. 49), sendo que a cláusula contratual 11.3
estabelece a renovação automática pelo mesmo
prazo:
“O prazo de vigência do seguro varia
conforme estabelecido no contrato, podendo ser
renovado automaticamente uma única vez pelo
mesmo período, salvo se ocorrer uma das exceções
previstas nestas Condições Gerais que trata do
cancelamento do seguro, ou se a seguradora ou
estipulante,
mediante
aviso
prévio
de
60

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037397-52.2019.8.26.0506 -Voto no 48921
5
(sessenta)
dias,
comunicar
por
escrito
o
desinteresse pela renovação.”
Ora, a ré não se desincumbiu do ônus
de provar a existência de qualquer exceção ou
manifestação de desinteresse na renovação do
seguro por quaisquer das partes.
Verifica-se ainda que a apelante
impugnou, na contestação, pedido de indenização
por dano moral que sequer foi efetuado pelos
apelados na petição inicial.
Portanto, conclui-se que, no dia
29/06/2 018, data do falecimento da segurada, o
prazo de vigência do contrato de seguro ainda
não havia expirado.
Ademais, alegaram os apelados que a
“de cujus” efetuava o pagamento (fls. 66).
Apesar da apelante ter alegado na
resposta que os supostos pagamentos realizados
não foram comprovados nos autos, não apresentou
prova de que houve notificação enviada para a
cobrança de eventual débito, sendo seu o ônus.
“In casu”, deve ser observado o
disposto na Súmula 616 do E.STJ:
“A indenização securitária é devida
quando ausente a comunicação prévia do
segurado acerca do atraso no pagamento
do prêmio por constituir requisito
essencial
para
a
suspensão
ou
resolução do contrato de seguro.”
Neste sentido, já decidiu este Tribunal: “Para que o contrato de seguro prestamista possa ser considerado cancelado, faz-se necessária a
constituição em mora do segurado por
meio de notificação extrajudicial.”
(Apel.
no
1003831-16.2016.8.0572

Rel. Des. JOSÉ MARCOS MARRONE
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037397-52.2019.8.26.0506 -Voto no 48921
6
23/10/2020)
Assim, de rigor a manutenção da
r.sentença.
Em razão do resultado, majoram-se os
honorários de advogado para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator